Tribunal: TJBA
Processo: 8080352-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080352-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NORBERTO HENKE e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, EVANDRO SLONGO, HERIBALDO ECIO SILVA FILHO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS E EMBARGOS DOS AGRAVANTES ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e, de outro, pelos agravantes NORBERTO HENKE e NOELI TERESINHA HENKE, em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discute, respectivamente, a existência de vícios aptos à integração do julgado e a correção de erro material constante da parte dispositiva, em razão de divergência entre o dispositivo e o efetivo resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pelo agravado evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração ou modificação do julgado; (ii) estabelecer se a divergência entre a fundamentação, a conclusão do voto condutor, a certidão de julgamento e a redação do dispositivo configura erro material passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração corresponde à incoerência interna da própria decisão judicial, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto à interpretação das provas, da legislação aplicável ou da jurisprudência.

5. O agravado não demonstra a existência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a pretender a rediscussão de matéria já apreciada, circunstância que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

6. O erro material constitui vício objetivo corrigível a qualquer tempo, quando necessário adequar a expressão formal do julgado à efetiva manifestação de vontade do órgão julgador, sem alteração substancial do conteúdo decisório.

7. A fundamentação do acórdão, a conclusão do voto condutor e a certidão de julgamento demonstram, de forma convergente, que o agravo de instrumento foi conhecido e provido por unanimidade, sendo a expressão “negar provimento” constante do dispositivo mero erro material de redação.

8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas em embargos declaratórios, ainda que rejeitados, desde que reconhecida por tribunal superior a existência de vício legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração do agravado rejeitados e embargos de declaração dos agravantes acolhidos.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080352-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NORBERTO HENKE e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVADO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVANTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.